Tribunal: TJMT
Processo: 1040582-73.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040582-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIGUEL JOSE CALIX NETTO - CPF: 849.805.161-49 (RECORRENTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1040582-73.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MIGUEL JOSE CALIX NETTO

RECORRIDOS: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE RESTITUIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente os recorridos na restituição do valor pago pela passagem, no importe de
R$2.204,36 (dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e seis centavos)
, em decorrência da ausência de restituição de valores pagos pelo pacote turístico cancelado por desídia da empresa recorrente quanto ao dever de informar as demais partes envolvidas no negócio jurídico, condenando ainda ao pagamento de danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

2.4.
Da inexistência de dano material.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das preliminares arguidas pela parte recorrida

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Preliminar.

2.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da cadeia de consumo.

Ademais, não se tem notícia nos autos do momento do extravio da bagagem.

3.

Mérito.

No que concernem os alegados danos morais sofridos pelas partes recorridas, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, em que pese os consumidores que tenham efetuado com o cancelamento do pacote de viagens, entendo que a empresa recorrente agiu com desídia junto aos consumidores.

Em que pese as alegações das recorrentes, a empresa de viagens não cumpriu com suas obrigações, qual seja, a restituição dos valores à título de danos materiais, face ao pagamento de diversas parcelas referente a aquisição de viagem, além de desídia quanto as reiteradas solicitações de informação junto as partes recorridas.

Ademais, não há falar em dever de restituição de imediata dos valores pagos por passagem aérea não usufruída, em razão da situação de pandemia, nos termos da Lei nº 14.034/2020, que estabeleceu o prazo de 12 (doze) meses, para reembolso pelas companhias aéreas a partir da data da viagem frustrada, contudo, no presente caso, houve a desídia com o dever de informação para a restituição dos valores materiais
,
além do limite plausível.

Ainda nesta senda, faz-se necessário salientar, que sequer houve resposta aos diversos contatos efetuados pelas partes recorridas, bem como, tentativa para solucionar o presente caso, na esfera extrajudicial, tendo realizado a informação de suposto crédito de viagens, somente em sede recursal.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais e, ademais, materiais, restaram caracterizados e comprovados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser pago de forma total, à todos os recorridos, destinados a recompor os prejuízos morais, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser a recorrida condenada na devolução dos valores atinentes a aquisição de pacote turístico, no equivalente a
R$2.204,36 (dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e seis centavos)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023